Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-93.2025.8.11.0017
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001027-93.2025.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABRAAO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 074.387.201-01 (APELANTE), BRENO GOMES DA SILVA - CPF: 096.725.311-09 (APELANTE), WALLISON LOPES ALVES DOS ANJOS - CPF: 055.089.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL SANTIAGO CARDOSO - CPF: 015.845.892-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DAS PROVAS. COAÇÃO POLICIAL NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita preliminar de nulidade das buscas pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita e por alegada coação policial, requer a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena, com incidência do tráfico privilegiado, regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as buscas, pessoal e veicular, bem como as provas delas decorrentes, são válidas diante da existência de fundada suspeita e da alegação de coação policial; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas e se a dosimetria deve ser redimensionada com o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta de lançar uma sacola ao matagal ao perceber a aproximação da viatura constitui circunstância objetiva apta a caracterizar fundada suspeita e legitimar a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

4. A segunda abordagem decorreu de diligência sequencial baseada em informações concretas fornecidas durante o flagrante do primeiro recorrente e confirmadas pela localização do veículo indicado e de novos entorpecentes, preservando a legalidade da atuação policial.

5. A alegação de coação policial não é acompanhada de prova idônea e não demonstra nexo causal capaz de invalidar as provas obtidas ou atrair a teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. Os depoimentos dos policiais, corroborados pelos laudos periciais, pelas apreensões e pelas circunstâncias do flagrante, constituem conjunto probatório suficiente para demonstrar autoria e materialidade do tráfico de drogas.

7. A quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas com o primeiro recorrente, associadas à imediata vinculação do segundo recorrente ao fornecimento entorpecentes, afastam a tese de posse para consumo pessoal e evidenciam destinação mercantil.

8. A natureza e a quantidade das drogas, embora suficientes para caracterizar o tráfico, não apresentam excepcional gravidade apta a justificar exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

9. A ausência de prova concreta de dedicação habitual à atividade criminosa ou de integração em organização criminosa impõe o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, aplicada na fração máxima de 2/3.

10. O
quantum
definitivo da pena, a primariedade dos recorrentes e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o regime inicial aberto e a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP configura-se quando a atuação policial se baseia em circunstâncias objetivas, como o descarte de objeto pelo suspeito diante da aproximação da viatura”.

“A mera alegação de coação policial desacompanhada de prova idônea não invalida as provas produzidas nem contamina diligências fundadas em elementos autônomos e objetivos”.

“A caracterização do tráfico de drogas pode decorrer da análise integrada da quantidade e diversidade dos entorpecentes, das circunstâncias do flagrante e dos demais elementos probatórios, independentemente da demonstração de ato concreto de venda”.

“A causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser reconhecida quando inexistem elementos concretos que evidenciem dedicação habitual à atividade criminosa ou integração em organização criminosa”.

“A natureza e a quantidade das drogas não justificam, por si sós, a exasperação da pena-base quando não revelam excepcional gravidade da conduta”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001027-93.2025.8.11.0017

APELANTE: ABRAAO FERRAZ DE OLIVEIRA, BRENO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
Abraão Ferraz de Oliveira e Breno Gomes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia - MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, impondo a Breno Gomes da Silva a pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 521 dias-multa, e a Abraão Ferraz de Oliveira a pena de 4 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto, cumulada com 364 dias-multa, substituída, nesta última hipótese, por duas penas restritivas de direitos.

Segundo narra a denúncia, no dia 25 de abril de 2025, por volta das 18h, em via pública, no Distrito de Espigão do Leste, município de São Félix do Araguaia - MT, os acusados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito, para fins de comercialização, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da peça acusatória que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo em local conhecido pelo comércio de drogas quando avistaram
Breno Gomes da Silva
, que, ao perceber a aproximação da viatura, teria demonstrado acentuado nervosismo e lançado uma sacola plástica em área de matagal próxima.

Diante dessa conduta, os policiais procederam à abordagem e, em seguida, localizaram a sacola dispensada, no interior da qual foram encontradas uma porção de substância análoga à maconha, acondicionada em embalagem plástica de cor verde escura, uma porção de substância esbranquiçada em pedra, análoga à cocaína, acondicionada em embalagem plástica azul, e uma porção de substância em pedra, análoga ao crack, também acondicionada em embalagem plástica azul.

Ainda conforme a denúncia, indagado acerca da origem das substâncias, Breno inicialmente afirmou que pertenceriam a um “amigo” e, depois, identificou o suposto proprietário como sendo
Abraão Ferraz de Oliveira
, informando, inclusive, que este utilizava um veículo VW Gol, de cor branca, placa KCN0E12, para realizar entregas de entorpecentes.

De posse dessas informações, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado, onde visualizou o veículo descrito por Breno e procedeu à abordagem de seu condutor, identificado como
Abraão Ferraz de Oliveira
.

Na busca veicular, foi localizada, no interior de uma bolsa, uma embalagem média contendo substância análoga à maconha e um prato contendo farelos da mesma substância, além da quantia de R$ 208,00 em espécie encontrada com o acusado.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame pericial, cujo laudo constatou resultado positivo para cocaína e maconha, circunstância que serviu de base à afirmação da materialidade delitiva.

Inconformada, a Defensoria Pública, sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante abordagem irregular, argumentando que a busca pessoal realizada em
Breno
e a posterior busca veicular em
Abraão
não estariam amparadas em fundada suspeita concreta, mas em meras impressões subjetivas dos agentes policiais.

Afirma, ainda, que a diligência teria sido contaminada por coação policial, o que comprometeria a voluntariedade das declarações atribuídas ao recorrente
Breno
e a higidez dos elementos posteriormente arrecadados.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório não demonstraria, com a segurança exigida para um decreto condenatório, a prática de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, ressaltando a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a ausência de atos concretos de venda, a inexistência de investigação complementar e a fragilidade dos elementos utilizados para afirmar a destinação mercantil.

Em caráter sucessivo, pleiteia o afastamento da exasperação da pena-base, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração mais favorável, a fixação de regime menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a consideração do período de prisão provisória para fins de detração.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que as abordagens foram legítimas, pois decorreram de circunstâncias objetivas verificadas durante patrulhamento ostensivo, especialmente o comportamento de Breno ao dispensar sacola em área de matagal ao notar a aproximação da viatura. Quanto ao mérito, afirmou que a condenação encontra amparo nos depoimentos policiais, na apreensão das drogas, no dinheiro encontrado e nas circunstâncias do flagrante, elementos que, a seu ver, afastam a tese de uso exclusivo e demonstram a traficância.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assentando que a preliminar de nulidade das buscas não merece acolhimento, pois a fundada suspeita teria sido configurada pela conduta objetiva de Breno ao dispensar a sacola e pela posterior corroboração das informações prestadas acerca de Abraão. No mérito, manifestou pela manutenção da condenação, ao fundamento de que a materialidade e a autoria estariam comprovadas por laudo pericial, apreensão de múltiplas substâncias, dinheiro em espécie, apetrechos relacionados à droga e depoimentos policiais coerentes e harmônicos.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância exige, em primeiro plano, o exame da validade das diligências policiais que culminaram na apreensão dos entorpecentes e na formação do acervo probatório utilizado para embasar a condenação.

A defesa sustenta que a busca pessoal realizada em
Breno Gomes da Silva
e a posterior abordagem veicular de
Abraão Ferraz de Oliveira
teriam sido deflagradas sem fundada suspeita, circunstância que acarretaria a ilicitude de todas as provas subsequentes.

Acrescenta, ainda, que
Breno
teria sido coagido pelos policiais militares a indicar o corréu como proprietário das drogas, comprometendo a confiabilidade das informações colhidas durante o flagrante.

As alegações, contudo, não encontram respaldo no conjunto probatório.

O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a realização de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos relacionados à prática criminosa.

A exigência legal reclama a existência de circunstâncias concretas, perceptíveis e objetivamente aferíveis, aptas a justificar a restrição momentânea ao direito à intimidade, prescindindo, entretanto, do mesmo grau de certeza exigido para medidas invasivas de maior intensidade.

Nesse sentido, esta Corte Estadual, por ocasião do julgamento do N.U. 0017849-80.2017.8.11.0042, de relatoria do Desembargador Hélio Nishiyama, assentou que “
o padrão probatório exigido para a busca pessoal se satisfaz com a fundada suspeita, que possui valor epistemológico inferior ao das fundadas razões requeridas para a busca domiciliar, bastando a verossimilhança dos indícios”, registrando, ainda, que comportamentos como alteração abrupta de direção, evasão ou tentativa de ocultação de objetos diante da presença policial legitimam o exercício do poder de polícia
.”

A orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. No HC 230.232, o STF, e no HC n.º 933.525/SP, o STJ reconheceram que “
a conduta de procurar esquivar-se da fiscalização ou praticar atos reveladores da intenção de ocultar objetos ilícitos configura fundada suspeita suficiente para autorizar a revista pessoa
l”, compreensão reproduzida por este Tribunal no julgamento do N.U. 1005367-67.2021.8.11.0002, sob a relatoria do Desembargador Marcos Machado.

A situação retratada nos presentes autos ajusta-se precisamente a esse entendimento.

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais militares visualizaram
Breno Gomes da Silva
que, ao notar a aproximação da viatura, lançou uma sacola em direção ao matagal existente nas proximidades.

O comportamento foi imediatamente percebido pela equipe e motivou a aproximação dos agentes, sendo posteriormente localizada a sacola dispensada, em cujo interior havia porções de substâncias análogas à maconha, cocaína e crack.

A atuação estatal, portanto, originou-se de fato objetivo presenciado diretamente pelos policiais, circunstância que afasta qualquer alegação de abordagem fundada em impressões subjetivas, estigmatização pessoal ou simples permanência do recorrente em local conhecido pelo comércio ilícito.

A propósito, esta Corte possui orientação firme no sentido de que “
é válida a busca pessoal realizada com base em elementos concretos que justificam a medida, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal
”, conforme decidido no N.U. 1010263-23.2023.8.11.0055, da Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 10/10/2025, bem como de que “
a diligência é legítima quando lastreada em informações objetivas aptas a individualizar o suspeito
”, consoante consignado no N.U. 1000798-96.2023.8.11.0052, da Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, também julgado em 10/10/2025.

A abordagem realizada em relação a
Abraão Ferraz de Oliveira
igualmente se reveste de legalidade.

Após a localização das drogas dispensadas por
Breno
, este informou que os entorpecentes haviam sido adquiridos de indivíduo identificado como Abraão, indicando inclusive o veículo utilizado por ele — um VW Gol branco, placa KCN0E12.

Munidos dessas informações específicas, os policiais deslocaram-se ao endereço apontado, localizaram exatamente o automóvel descrito e procederam à abordagem de seu condutor, encontrando no interior do veículo nova porção de maconha, um prato contendo resquícios da mesma substância e dinheiro em espécie.

Cuida-se, portanto, de diligência que se desenvolveu em sequência lógica, amparada por elementos concretos surgidos durante a atuação regularmente iniciada, situação que reforça a legitimidade da intervenção policial.

Embora o precedente citado pela defesa trate de busca domiciliar, a
ratio decidendi
firmada por esta Primeira Câmara Criminal no N.U. 1009227-73.2023.8.11.0045, de relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, mostra-se plenamente aplicável ao caso ao reconhecer que “
a existência de informações concretas e indícios reais da prática delitiva é suficiente para legitimar medidas investigativas potencialmente restritivas de direitos fundamentais
”.

Também não se identifica vício apto a macular as provas em razão da alegada coação policial.

A tese defensiva limita-se à afirmação de que
Breno
teria sido constrangido a indicar Abraão como fornecedor das drogas, sem que exista qualquer elemento probatório independente a corroborar essa narrativa.

Inexistem laudos médicos revelando lesões compatíveis com violência, depoimentos de testemunhas presenciais ou qualquer outro dado objetivo capaz de evidenciar emprego de força ilegítima, ameaça ou intimidação apta a comprometer a espontaneidade das declarações prestadas.

A jurisprudência desta Corte tem sido uniforme ao afirmar que a simples alegação de violência policial desacompanhada de prova idônea não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade da prova.

Nesse sentido, a Terceira Câmara Criminal decidiu que “
a alegação de tortura não comprovada por prova idônea não autoriza o reconhecimento de nulidade da prova obtida
” (TJMT, N.U. 1001821-32.2024.8.11.0088, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31/10/2025, DJE 31/10/2025).

Na mesma linha, a Segunda Câmara Criminal assentou que “
supostas agressões policiais, quando independentes da obtenção da prova, não invalidam o flagrante nem a legalidade da prisão, sendo o ingresso domiciliar legítimo quando amparado em elementos objetivos que evidenciem situação de flagrante delito
” (TJMT, N.U. 1017835-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025).

Mais recentemente, o mesmo órgão julgador consignou, com precisão, que
“a alegação de violência policial somente contamina as provas quando demonstrado nexo causal entre a violência e a obtenção do elemento incriminatório. Provas colhidas em abordagem em via pública, laudo toxicológico e depoimentos judiciais coerentes preservam sua validade quando autônomos ou decorrentes de fonte independente, sendo eventual excesso policial matéria a ser apurada na via própria, sem repercussão automática na persecução penal
” (TJMT, N.U. 1010406-28.2024.8.11.0006, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025).

A moldura fática destes autos amolda-se precisamente a essa orientação.

Ainda que se cogitasse, em tese, de eventual excesso na atuação policial, hipótese que sequer encontra suporte probatório consistente, as substâncias entorpecentes já haviam sido apreendidas em razão do descarte voluntário realizado por
Breno
, e a posterior abordagem de
Abraão
decorreu de diligência fundada em elementos objetivos corroborados pela imediata localização do veículo e do material ilícito.

Não se verifica, portanto, qualquer nexo causal apto a contaminar a prova produzida ou justificar a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Diante desse cenário, conclui-se que as diligências policiais observaram os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis, encontrando respaldo em fundada suspeita objetivamente demonstrada e em circunstâncias concretas verificadas pelos agentes públicos durante a patrulha.

Ausente demonstração de ilegalidade na origem da atuação estatal ou de coação capaz de comprometer a validade dos elementos probatórios, impõe-se a rejeição integral das preliminares suscitadas pela defesa.

Pelo exposto
, PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame da suficiência do conjunto probatório para amparar o édito condenatório.

A materialidade delitiva é incontroversa e encontra sólido respaldo no auto de prisão em flagrante, no termo de exibição e apreensão, nos laudos periciais e na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal concentra-se, essencialmente, na definição da destinação conferida às substâncias entorpecentes apreendidas e na verificação da efetiva participação de cada recorrente na dinâmica delitiva descrita na denúncia.

De início, impende consignar que a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça atribui plena idoneidade probatória aos depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante quando coerentes entre si, prestados em juízo e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que
“a palavra dos policiais, quando harmônica com as demais provas dos autos, mostra-se plenamente apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas
” (Apelação Criminal n.º 1000512-70.2025.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 16/12/2025).

Na mesma direção, a Primeira Câmara Criminal firmou entendimento de que “
a conjugação de prova testemunhal idônea, laudos periciais e apreensões características do comércio ilícito de drogas constitui fundamento suficiente para a condenação
” (Apelação n.º 1002044-77.2024.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16/12/2025).

Também a Quarta Câmara Criminal decidiu que “
os depoimentos de policiais são aptos a sustentar condenação criminal quando harmônicos entre si, colhidos sob contraditório e corroborados por provas técnicas e circunstâncias objetivas, sendo desnecessária a comprovação de ato concreto de venda quando demonstrados os núcleos típicos de guardar, trazer consigo ou ter em depósito substância entorpecente com destinação mercantil”
(N.U. 1013540-18.2025.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 26/05/2026).

Em igual sentido, a Segunda Câmara Criminal reconheceu que “
é admissível a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos policiais coerentes entre si e com as demais provas, ainda que não haja flagrante de vend
a” (N.U. 1025964-13.2024.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 19/05/2026), ao passo que esta Primeira Câmara Criminal igualmente consignou que “
o tráfico constitui crime de ação múltipla, consumando-se com a
prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006”. (N.U. 0011359-61.2019.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05/05/2026).

A orientação coincide com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a configuração do delito de tráfico independe da demonstração de ato efetivo de comercialização, bastando que a destinação mercantil possa ser inferida das circunstâncias objetivas do flagrant
e” (AgRg no REsp 2.052.764/MS e AgRg no AREsp 2.188.741/SC).

À luz dessas premissas, não se mostra possível acolher a tese defensiva de desclassificação da conduta de
Breno Gomes da Silv
a para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Embora o recorrente tenha afirmado ser usuário, a análise objetiva do acervo probatório revela circunstâncias incompatíveis com a posse destinada exclusivamente ao consumo pessoal.

Isso porque, o laudo toxicológico definitivo demonstra que
Breno
estava na posse da parcela substancial dos entorpecentes apreendidos na diligência, compreendendo aproximadamente 19,92 g de cocaína, outras porções de cocaína totalizando 43,27 g e 249,72 g de maconha, quantidade global que supera, de forma significativa, aquela normalmente associada ao uso individual.

A expressiva quantidade apreendida deve ser analisada em conjunto com outro dado igualmente relevante, qual seja, a diversidade das substâncias.

Não se trata de simples porção isolada de uma única droga, mas da coexistência de maconha e cocaína em volume considerável, circunstância que, embora não constitua elemento suficiente por si só, adquire forte significado probatório quando inserida no contexto fático revelado pelos autos.

A conjugação entre a quantidade de entorpecentes apreendida, a diversidade das substâncias encontradas e as circunstâncias concretas que envolveram a abordagem afasta, com segurança, a hipótese de porte destinado exclusivamente ao consumo pessoal.

Embora não se desconheça que determinados usuários possam, excepcionalmente, manter consigo mais de uma espécie de droga para uso próprio, essa possibilidade perde significativa consistência quando o volume apreendido se mostra superior ao padrão normalmente associado ao consumo individual, sobretudo em se tratando de município de pequeno porte, onde a dinâmica de aquisição e circulação de entorpecentes tende a ocorrer em menor escala.

Na hipótese dos autos, a manutenção simultânea de quantidade relevante de maconha e cocaína, desacompanhada de qualquer explicação plausível para consumo exclusivo, deixa de representar um dado neutro e passa a constituir importante indicativo da destinação mercantil das substâncias, especialmente quando examinada em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos ao longo da instrução.

O próprio comportamento do recorrente no momento da abordagem reforça essa conclusão, pois, ao perceber a aproximação da guarnição policial,
Breno
lançou a sacola contendo os entorpecentes em direção ao matagal, procurando desfazer-se do material ilícito, conduta reveladora da consciência acerca da gravidade da situação e plenamente compatível com quem pretende ocultar substâncias destinadas à circulação criminosa.

Mais do que isso, imediatamente após a abordagem, Breno indicou espontaneamente
Abraão Ferraz de Oliveira
como a pessoa responsável pelo fornecimento das drogas, identificando inclusive o veículo por ele utilizado.

Essa informação mostrou-se precisa e foi integralmente confirmada pela diligência policial subsequente, circunstância que evidencia que os fatos não se desenvolveram de maneira isolada, mas inseridos em uma cadeia de distribuição envolvendo ambos os recorrentes.

Sob essa perspectiva, o conjunto probatório não permite qualificar
Breno
como mero usuário surpreendido ocasionalmente na posse de substâncias entorpecentes para consumo próprio.

A quantidade de drogas apreendida em seu poder, embora não seja extraordinária, supera o padrão comumente associado ao uso individual, sobretudo quando considerada em conjunto com a coexistência de diferentes espécies de entorpecentes, com as circunstâncias em que se deu a abordagem e com a imediata identificação de outro agente posteriormente localizado na posse de drogas.

A apreciação integrada desses elementos revela quadro probatório significativamente mais compatível com a destinação mercantil das substâncias do que com a simples posse para consumo pessoal, justificando a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Essa conclusão se torna ainda mais evidente quando analisada conjuntamente com os elementos produzidos em relação a
Abraão Ferraz de Oliveira
, cuja situação jurídica guarda estreita conexão com a dinâmica delitiva ora examinada e passa a ser apreciada na sequência.

Prosseguindo na análise individualizada das condutas, verifica-se que o conjunto probatório relativo a
Abraão Ferraz de Oliveira
igualmente se mostra suficiente para sustentar o decreto condenatório, embora por fundamentos parcialmente distintos daqueles que justificam a manutenção da condenação de
Breno.

A vinculação de
Abraão
aos fatos emergiu de forma imediata no próprio contexto do flagrante, a partir das informações prestadas por
Breno,
logo após sua abordagem.

Na ocasião,
Breno
identificou especificamente o recorrente como a pessoa de quem havia obtido os entorpecentes, fornecendo dados precisos acerca do veículo por ele utilizado, com indicação de marca, modelo, cor e placa, circunstâncias que permitiram o pronto direcionamento da diligência policial e serviram de ponto de partida para a subsequente confirmação dos fatos apurados.

O aspecto decisivo, entretanto, reside na circunstância de que tais informações foram integralmente corroboradas pela realidade empírica encontrada pela equipe policial.

Dirigindo-se ao local indicado, os agentes localizaram exatamente o automóvel mencionado, procederam à abordagem de
Abraão
e encontraram em seu interior porção de maconha, prato contendo resíduos da mesma substância e numerário em espécie.

A narrativa fornecida por
Breno
revelou-se precisa e verificável, sendo imediatamente confirmada pela localização do veículo descrito e pela apreensão de novas substâncias entorpecentes em poder de Abraão.

Esse quadro revela especial relevância quando considerado o contexto global dos acontecimentos.

O recorrente
Breno
foi surpreendido transportando quantidade significativa e variada de drogas, ao passo que
Abraão
foi encontrado logo em seguida portando outra porção de entorpecente e utensílio contendo resíduos de maconha, circunstância que denota recente manipulação da substância e afasta a hipótese de coincidência fortuita.

Nesse panorama, a apreensão realizada com
Abraão
adquire significado jurídico diverso justamente porque está inserida em sequência fática iniciada com a abordagem de
Breno
, que portava volume substancialmente maior de drogas e indicou o recorrente como pessoa ligada ao fornecimento do material ilícito.

O encontro sucessivo dos dois agentes, ambos em posse de entorpecentes e ligados por narrativa imediatamente corroborada pelos fatos, permite inferir atuação coordenada na circulação da droga.

Tal conclusão mostra-se ainda mais plausível diante das peculiaridades do contexto local.

Cuida-se de distrito de reduzido porte populacional, em que as atividades ilícitas frequentemente se desenvolvem mediante divisão informal de tarefas entre poucas pessoas, havendo quem concentre maior quantidade de substâncias, quem realize o abastecimento e quem participe da distribuição.

Evidentemente, essa circunstância, isoladamente, não serviria para fundamentar condenação. Contudo, associada aos demais elementos concretamente demonstrados nos autos, constitui dado contextual relevante para compreender a dinâmica delitiva revelada pelo flagrante.

Em outras palavras, o que emerge do acervo probatório não é a existência de dois usuários independentes surpreendidos casualmente em momentos distintos, mas sim um cenário de complementaridade entre suas condutas.

O recorrente Breno foi encontrado na posse da maior parte das drogas e apontou imediatamente
Abraão
como seu fornecedor; este, por sua vez, foi localizado na posse de novos entorpecentes e objetos relacionados ao seu manuseio, circunstâncias que se reforçam reciprocamente e afastam a plausibilidade da tese defensiva.

Assim, a manutenção da condenação de ambos pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 não decorre apenas da quantidade ou da natureza das drogas apreendidas individualmente, mas sobretudo da leitura integrada de todo o conjunto probatório, cuja coerência interna evidencia atuação convergente na cadeia de circulação ilícita de entorpecentes.

A manutenção do juízo condenatório em relação a ambos os recorrentes, contudo, não impede o reexame da dosimetria da pena, matéria que devolve ao Tribunal o dever de verificar a estrita observância dos critérios de individualização previstos nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Após detida análise dos fundamentos adotados na sentença, concluo que a resposta penal merece parcial redimensionamento.

Na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base foi justificada, em essência, pela natureza e pela quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Embora tais circunstâncias efetivamente possam assumir caráter preponderante nos crimes previstos na Lei de Drogas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, sua utilização reclama motivação concreta capaz de evidenciar especial gravidade do fato, não bastando referências genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal.

No caso dos autos, ainda que a quantidade apreendida com
Breno
supere aquela ordinariamente encontrada em situações de consumo individual e tenha servido como relevante elemento para afastar a tese desclassificatória, ela não alcança patamar excepcional ou extraordinário apto a justificar, por si só, o recrudescimento da pena-base.

De igual modo, a apreensão vinculada a Abraão, embora suficiente para corroborar o contexto de traficância revelado pelo conjunto probatório, apresenta reduzido volume quando considerada isoladamente.

Em outras palavras, a natureza e a quantidade das drogas desempenham papel decisivo para afirmar a tipicidade do delito de tráfico e afastar a tese de uso pessoal, mas não revelam intensidade suficiente para agravar a pena-base acima do mínimo legal, sob pena de atribuir às mesmas circunstâncias peso desproporcional em prejuízo da individualização da sanção.

Por essa razão, reputo mais adequada a fixação da pena-base de ambos os recorrentes no mínimo previsto pelo legislador, vale dizer, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes aptas a modificar a reprimenda, permanecem as penas intermediárias inalteradas.

Já na terceira etapa, assiste razão à defesa ao pleitear o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Com efeito, os autos não evidenciam, de maneira concreta e contemporânea, que
Breno Gomes da Silva ou Abraão Ferraz de Oliveira
se dediquem habitualmente à atividade criminosa ou integrem organização criminosa.

A condenação ora mantida decorre das circunstâncias específicas do flagrante e da prova produzida nestes autos, inexistindo elementos seguros que demonstrem profissionalização no tráfico, estabilidade na prática delitiva ou inserção estrutural em associação criminosa voltada ao comércio ilícito de drogas.

As referências constantes do procedimento investigatório acerca de eventual vinculação com facção criminosa permaneceram no plano meramente informativo, desacompanhadas de elementos objetivos produzidos sob o contraditório judicial que permitam concluir pela dedicação habitual ao crime ou pela integração em organização criminosa.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido ao afirmar que “
o afastamento da minorante exige a demonstração concreta e atual de que o réu integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico habitual, o que não restou comprovado nos autos
” (N.U. 1004506-68.2024.8.11.0037, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte).

Em igual direção, decidiu-se que “
não há provas suficientes para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois a primariedade, bons antecedentes e a ausência de demonstração concreta de dedicação habitual à atividade criminosa foram reconhecidas pelas instâncias ordinárias”
(N.U. 1000507-57.2025.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto Giraldelli).

Também merece acolhimento o pedido defensivo quanto ao percentual de redução.

Embora tenha sido reconhecida a prática do tráfico, as circunstâncias concretas evidenciam que não se está diante de operação de grande vulto ou de atividade criminosa altamente estruturada.

A quantidade de drogas, especialmente quando analisada sob a ótica da dosimetria e não da tipicidade, não se mostra suficientemente elevada para justificar a aplicação de fração inferior ao máximo legal, tampouco há elementos que revelem maior grau de profissionalização ou especial reprovabilidade das condutas.

A propósito, esta Corte já assentou que “
a quantidade de drogas apreendidas não se revela expressiva a ponto de justificar a redução da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo legal. Ausentes elementos concretos indicativos de maior gravidade da conduta, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
” (N.U. 1003771-88.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 19/05/2026).

No mesmo sentido, decidiu-se que “
a pequena quantidade de droga e as condições pessoais favoráveis autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3 para a minorante do tráfico privilegiado
” (N.U. 1019291-54.2023.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 05/05/2026).

Presentes, portanto, todos os requisitos legais e ausentes circunstâncias concretas aptas a justificar solução diversa, reconheço em favor de
Breno Gomes da Silva e Abraão Ferraz de Oliveira
a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, aplicando-a na fração máxima de 2/3, o que conduz à redução da pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, preservado o valor unitário mínimo.

Em razão do quantum definitivo das reprimendas, da primariedade dos recorrentes, da fixação das penas-base no mínimo legal e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes, mostra-se cabível a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, providência que se revela suficiente para reprovação e prevenção dos delitos praticados.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, exclusivamente para redimensionar a dosimetria das penas impostas a
Breno Gomes da Silva e Abraão Ferraz de Oliveira
, fixando, para ambos, a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
reconhecendo a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, e estabelecendo, como reprimenda definitiva para cada um dos recorrentes, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal, a serem cumpridos em regime inicial aberto, substituindo-se, ainda, as respectivas penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem oportunamente especificadas pelo Juízo da Execução, mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026